Tribunal: STJ
Processo: 0801051-81.2014.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079536 - PB (2023/0200909-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ERTON RODRIGO LINHARES COELHO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL - PB011195
FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB011689
VERÔNICA RANGEL DUARTE - PB015263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO EDILEUSON LOURENCO DE SOUSA
INTERES.
: EMANUELLE MABRINNI CONRADO PRUDENCIO LINHARES
COELHO
INTERES.
: RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABACEIRAS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 937 DO CPC. JULGAMENTO
VIRTUAL
DA
APELAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE
NULLITÉ SANS GRIEF.
REGULAMENTO LOCAL. INCABÍVEL APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 280/STF POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1.o, II,
III, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MERO RESULTADO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, § 2.o, 11 E 12 DA LIA.
TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI
N. 14.230/2021. MODIFICAÇÃO DO
DO ART. 11 DA LIA. ROL
CAPUT
TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL REDAÇÃO
NORMATIVA DOS INCISOS. POSSIBILIDADE. ELEMENTO ANÍMICO DA
CONDUTA.
DOLO
ESPECÍFICO.
EXISTÊNCIA.
ATO
ÍMPROBO
RECONHECIDO. ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE DAS
SANÇÕES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A mera realização do julgamento por sessão virtual não acarreta, por si só,
cerceamento de defesa, não primando a parte pela demonstração do efetivo prejuízo,
consoante o princípio
tendo a Corte
destacado o
pas de nullité sans grief,
a quo
lacônico pedido do insurgente, sem a apresentação de qualquer razão para tanto.
2. A análise de ofensa à lei federal implica a necessidade de estudo e interpretação
do regulamento local para deslindar a controvérsia, mostrando-se inviável o exame
Documento eletrônico VDA50851565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d1212d2-a20e-4057-beee-b2650ed7d5e4

da
por esta Corte Superior. Por analogia, incidência do enunciado
quaestio
n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis, embora de
forma contrária ao entendimento do recorrente, elegendo fundamentos diversos
daqueles propostos na insurgência em seu convencimento.
4. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou qualquer
outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
5. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF): "1) É necessária a comprovação
de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento
subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA,
em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo
de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos
atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por
parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei".
6. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei
n. 14.320/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na
vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em
julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
7. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
enveredou na análise do
a quo
elemento anímico da conduta do demandado, reconhecendo a existência de dolo
específico, calcado na sua participação em uma estratégia ilícita para a contratação
direta de bandas musicais, com atuação necessária para a concretização da fraude
perpetrada, além do recebimento de vantagem patrimonial indevida, motivo pelo
qual foi constatado o ato ímprobo, mostrando-se viável a continuidade típico-
normativa na espécie.
8. No caso em voga, inexiste flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade entre as
penas impostas e a gravidade dos fatos imputados.
9. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário, nos termos propostos pelo recorrente, implica
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
10. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
18/09/2025
24/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50851565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d1212d2-a20e-4057-beee-b2650ed7d5e4

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d1212d2-a20e-4057-beee-b2650ed7d5e4

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079536 - PB (2023/0200909-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ERTON RODRIGO LINHARES COELHO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL - PB011195
FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB011689
VERÔNICA RANGEL DUARTE - PB015263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO EDILEUSON LOURENCO DE SOUSA
INTERES.
: EMANUELLE MABRINNI CONRADO PRUDENCIO LINHARES
COELHO
INTERES.
: RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABACEIRAS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 937 DO CPC. JULGAMENTO
VIRTUAL
DA
APELAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE
NULLITÉ SANS GRIEF.
REGULAMENTO LOCAL. INCABÍVEL APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 280/STF POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1.o, II,
III, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MERO RESULTADO CONTRÁRIO AOS
INTERESSES DA PARTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, § 2.o, 11 E 12 DA LIA.
TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI
N. 14.230/2021. MODIFICAÇÃO DO
DO ART. 11 DA LIA. ROL
CAPUT
TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL REDAÇÃO
NORMATIVA DOS INCISOS. POSSIBILIDADE. ELEMENTO ANÍMICO DA
CONDUTA.
DOLO
ESPECÍFICO.
EXISTÊNCIA.
ATO
ÍMPROBO
RECONHECIDO. ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE DAS
SANÇÕES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A mera realização do julgamento por sessão virtual não acarreta, por si só,
cerceamento de defesa, não primando a parte pela demonstração do efetivo prejuízo,
consoante o princípio
tendo a Corte
destacado o
pas de nullité sans grief,
a quo
lacônico pedido do insurgente, sem a apresentação de qualquer razão para tanto.
2. A análise de ofensa à lei federal implica a necessidade de estudo e interpretação
do regulamento local para deslindar a controvérsia, mostrando-se inviável o exame
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

da
por esta Corte Superior. Por analogia, incidência do enunciado
quaestio
n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
3. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis, embora de
forma contrária ao entendimento do recorrente, elegendo fundamentos diversos
daqueles propostos na insurgência em seu convencimento.
4. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou qualquer
outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.
5. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF): "1) É necessária a comprovação
de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento
subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da
modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA,
em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo
de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos
atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por
parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei".
6. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei
n. 14.320/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na
vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em
julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
7. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
enveredou na análise do
a quo
elemento anímico da conduta do demandado, reconhecendo a existência de dolo
específico, calcado na sua participação em uma estratégia ilícita para a contratação
direta de bandas musicais, com atuação necessária para a concretização da fraude
perpetrada, além do recebimento de vantagem patrimonial indevida, motivo pelo
qual foi constatado o ato ímprobo, mostrando-se viável a continuidade típico-
normativa na espécie.
8. No caso em voga, inexiste flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade entre as
penas impostas e a gravidade dos fatos imputados.
9. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário, nos termos propostos pelo recorrente, implica
reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.
10. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERTON RODRIGO LINHARES
COELHO contra decisão unipessoal em que foi parcialmente provido o recurso especial (fls.
1.261-1.295). Eis a ementa do julgado (fl. 1.261):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1.o, II, III, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

ÚNICO, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS
VERTENTES APRESENTADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO ART. 937 DO CPC.
JULGAMENTO VIRTUAL DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PRINCÍPIO
DO
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o, § 2.o, 11 E 12 DA LIA. TEMA 1.199/STF.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14.230
/2021. MODIFICAÇÃO DO
DO ART. 11 DA LIA. ROL
CAPUT
TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL
REDAÇÃO NORMATIVA DOS INCISOS. POSSIBILIDADE. ELEMENTO
ANÍMICO DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. ATO
ÍMPROBO RECONHECIDO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES.
INFIRMAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO NORMATIVA DO INCISO III DO
ART. 12 DA LIA. AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE
DIREITOS POLÍTICOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA
RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões do recurso interno (fls. 1.302-1.312), assevera o agravante que houve
afronta ao artigo 937 do Código de Processo Civil, pois, "no caso do TRF5, em
, a
21/10/2021
resolução vigente (Resolução n. 6/2020, com as alterações promovidas pela resolução n. 9/2020)
garantia o direito da parte de requerer a retirada de pauta virtual para exercício do direito de
realização de sustentação oral" (fl. 1.303).
Assim, afirma que, "em se tratando de julgamento de apelação, o requerimento do
requerente de retirada da pauta virtual não necessitava de justificativa quando o objetivo era a
realização de sustentação oral" (fl. 1.304), razão pela qual não se exige a comprovação do
prejuízo, dado que é presumido.
Verbera que "o prejuízo não é um resultado, mas, sim, a própria frustração do
meio de participação processual que a sustentação oral representa", não se tratando de "mera
formalidade violada, mas da exclusão de uma manifestação jurídica que poderia, legitimamente,
interferir na formação do convencimento dos julgadores" (fl. 1.304).
Lado outro, pontua a violação do artigo 1.022, II, e parágrafo único, inciso II, c. c.
o artigo 489, § 1.o, incisos II, III, e IV, do Código de Processo Civil, visto que houve omissão
quanto aos argumentos relativos à dosimetria da pena.
Outrossim, sustenta a violação dos artigos 11 e 1.o, § 2.o, da Lei n. 8.429/1992, eis
que inexiste o dolo, vez que não foi demonstrado "minimamente como se extraiu a consciência e
a vontade direcionada do recorrente em fraudar a licitação ou violar os princípios
administrativos" (fl. 1.309).
Entende que " o comportamento atribuído ao réu Erton — ceder a empresa de sua
esposa a pedido de terceiro, sob confiança e sem qualquer vínculo direto com a Administração
Pública ou conhecimento prévio da destinação pública da contratação — caracteriza, quando
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

muito, irregularidade de cunho empresarial ou negligência decorrente de inexperiência" (fl.
1.309).
Alega a afronta ao artigo 12 da LIA, dada a ausência de proporcionalidade das
condutas indicadas e das penas aplicadas, sem a devida individualização, impostas de forma
indistinta a todos os demandados condenados, o que não encontra óbice na Súmula 7/STJ, por
não se exigir, para a análise, o revolvimento do acervo probatório.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do feito à
Segunda Turma para que seja dado provimento ao presente agravo, culminando com o
provimento do recurso especial a fim de "reconhecer as violações apontadas no acórdão do juízo
de piso, reformando, assim, a decisão do TRF5 a fim de anular o julgamento da apelação ou
reformar a decisão nos termos das presentes razões" (fl. 1.312).
As impugnações foram apresentadas pela Advocacia-Geral da União às fls. 1.327-
1.332 e pelo Ministério Público Federal às fls. 1.336-1.340.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De plano, impede transcrever o teor do julgamento da apelação pela Corte local,
(fls. 944-953):
in verbis

01. Conhecimento.
Os apelos são tempestivos e suas razões estão adstritas ao tema decidido em
primeiro grau, motivo pelo qual os recursos merecem ser conhecidos.
02. Questões preliminares.
Os apelantes invocam cerceamento de defesa, pois indeferida a produção de
provas por eles ambicionada.
Pois bem. Conforme entendo, não se pode perder a perspectiva de que,
conquanto extrapenal, o controle judicial de improbidade não se realiza em um
sistema de direito material e processual de natureza cível comum. Incide, aqui,
um ramo particular do direito público, o chamado direito sancionador, cujo
alcance punitivo é capaz de afetar significativamente direitos e garantias
fundamentais de primeira grandeza. Situa-se, por isso mesmo, em uma escala
de potencial severidade, logo abaixo da repressão penal, porque, é sabido, não
chega ao ponto de contemplar privação ou restrição à liberdade física (de
locomoção) do indivíduo.
Nessa ordem de ideias, considero de longa data ser recomendável a adoção na
improbidade, por analogia, de determinados institutos de processo penal, em
especial quanto ao deferimento de produção de prova testemunhal e à tomada
de depoimento pessoal dos requeridos ao fim da instrução, a título de
faculdade e com garantia à preservação do direito ao silêncio, considerando-o
autêntica oportunidade para o exercício de autodefesa. Não se afirma,
esclareço, que a adoção do rito processual cível em seus exatos termos, sem
qualquer adaptação, enseja nulidade. Não se trata disso, mas de sim de
entender que o princípio constitucional da ampla defesa, ponderado o
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

microssistema jurídico do controle judicial da improbidade, resulta favorecido
com o empréstimo de elementos do processo penal, contribuindo para a
construção de uma decisão mais qualificada, condenatória ou não.
A análise de cada caso concreto, a partir de tal viés, dessarte, será
determinante para a configuração ou não de cerceamento de defesa .
Nesse passo, no ID 4058201.915631 foi oportunizada aos requeridos a
especificação de provas, registrando-se a necessidade de que indicassem sua
finalidade em atenção ao objeto da demanda. RICARDO JORGE DE FARIAS
AIRES, ora apelante, manteve-se silente (4058201.942125). Em seguida, no
ID 4058201.942235 foi proferido despacho saneador, no qual, em atenção ao
pedido de provas apresentado na contestação, decidiu-se o seguinte:

[...]
16. A seu turno, Ricardo Jorge de Farias Aires pugnou pela oitiva,
através de Carta Precatória, de Nereu Andrade, Erivan Antônio de
Morais
e
Rosilene
Nunes
Albuquerque
(identificador
no
4058201.841536). Contudo, o réu não indicou qualquer motivo pelo
qual tal prova testemunhal seria necessária ao desenlace do feito.
Assim, com exceção de Nereu Andrade, cuja oitiva foi justificada pelo
MPF, os demais pedidos não devem ser deferidos. Ressalte-se,
ademais, que, assim como Francisco Edileuson, o demandado, instado
a esclarecer seus protestos probatórios, quedou-se inerte (identificador
no 4058201.942125).
17. O requerido ainda postulou a realização de exame grafotécnico
sobre as assinaturas dos representantes legais da empresa LINHARES
PRUDÊNCIO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA no contrato
celebrado com o município de Cabaceiras/PB, confrontando-o com as
assinaturas do contrato social da aludida sociedade comercial
(identificador no 4058201.841536). Pedido similar foi aduzido pelos
réus Emanuelle Prudêncio e Erton Rodrigo Linhares Coelho, que
requereu realização de perícia nos contratos, aditivos, cheques e demais
documentos em que conste a assinatura da demandada Emanuelle
Prudêncio (identificador no 4058201.930477). Entretanto, entendo que
a prova em comento é desnecessária e impertinente ao deslinde do
processo.
18. Com efeito, o Parquet aponta, na exordial, a existência de indícios
de que a empresa LINHARES PRUDÊNCIO MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA LTDA tivesse sido "emprestada" pelos seus sócios
Emanuelle Prudêncio e Erton Rodrigo a Francisco Edileuson para
participar do procedimento de inexigibilidade n. 004/2006.
19. Assim, no entender dos réus, a prova grafotécnica demonstraria se a
ré Emanuelle teria efetivamente participado da contratação direta ou se
diversa pessoa, em seu nome, o teria feito.
20. Contudo, ressalte-se que tal versão apresentada pelo Parquet, de
que a sociedade empresária foi emprestada a terceira pessoa, é
confirmada pelos réus Emanuelle Prudêncio e Erton Rodrigo e, ainda,
não é controvertida por Francisco Edileuson, suposto beneficiário da
avença.
21. Ademais, eventual confirmação de que os réus Emanuelle e Erton
teriam apenas cedido a LINHARES PRUDÊNCIO LTDA a Edileuson
não elide, ipso facto, a imputação ministerial. Com efeito, demonstrada
a prévia ciência acerca da eventual utilização escusa da empresa que
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

supostamente foi efetivada por Edileuson, restaria hígida a pretensão
sancionatória em face do comando presente no art. 3o da Lei 8.429/92.
22. Tanto é assim, que a tese adotada pela defesa de Emanuelle e Erton
já estava presente na exordial e, mesmo assim, o órgão ministerial os
arrolou no polo passivo da demanda.
23. Ressalte-se, ainda, que eventual perícia grafotécnica nos
documentos relativos ao aditivo contratual seria impertinente,
porquanto tal instrumento não se prestou para execução de verbas
federais. Com efeito, o numerário repassado através do Convênio n. 095
/2006 foi inteiramente executado através do contrato principal da
inexigibilidade n. 04/2006.
24. Assim, não diviso a necessária pertinência entre a prova requerida e
a resolução dos pontos controvertidos no feito, de forma que seu
indeferimento é medida que se impõe.
[...]

Ao ser intimado do referido saneador, RICARDO JORGE DE FARIAS
AIRES outra vez nada disse (4058201.998171). De logo, portanto, em relação
ao referido apelante, tem-se por plenamente respeitado o contraditório e a
ampla defesa, notadamente diante do que preceitua o art. 357, § 1o, CPC ( ...
Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou
solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se
torna estável).
Ainda que não se possa falar em preclusão na situação em tela, observado
sempre o REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
, é de se ver que a parte
05/12/2018
19/12/2018
não pode se furtar ao dever de colaborar com o Juízo (art. 5o e 6o, do CPC),
fornecendo subsídios que permitam o esclarecimento da pertinência e
necessidade de suas pretensões processuais e, assim, concorrer para a
obtenção, em prazo razoável, da solução integral do mérito , objetivo este que
em muito depende da rejeição de diligências desnecessárias ou impertinentes
em relação aos limites do litígio e seus respectivos pontos controvertidos.
Em razão desse quadro, o apelo deveria ter abordado, de forma específica e
motivada, as eventuais razões que impeliram RICARDO JORGE DE FARIAS
AIRES ao absoluto silêncio quando, em fase processual adequada, foi-lhe
aberta ocasião para demonstrar, em vista dos fatos incontroversos e dos
impugnados pelas partes quando do encerramento do estágio postulatório, o
efetivo cabimento das provas que indicou em sua peça de resposta. Sem essa
justificativa mínima, a conclusão que se extrai é a de omissão intencional, em
que se contribui para o indeferimento da pretensão processual na expectativa,
ao menos provável, de se lograr futura anulação do julgamento. Em tal
sentido, ademais, encaixa-se no caso concreto o seguinte precedente do STJ:
(...)
De mais a mais, quanto à prova testemunhal que se afirma requerida desde a
contestação, RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES lá apenas qualificou os
pretensos depoentes, mas não trouxe qualquer explicação a propósito dos fatos
que por eles deveriam ser esclarecidos. Das três pessoas ali arroladas, NEREU
ANDRADE findou por ser ouvido, na condição de testemunha comum, pois
também arrolada pelo MPF. Já ERIVAN ANTÔNIO DE MORAIS e
ROSILENE NUNES ALBUQUERQUE OLIVEIRA só surgem na peça de
resposta por ocasião de seu arrolamento, nada falando o apelante, então, sobre
a finalidade de sua oitiva.
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

Mas não é só. Neste recurso, RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES buscou
finalmente justificar a produção de prova testemunhal - ou seja, dos
remanescentes ERIVAN ANTÔNIO DE MORAIS e ROSILENE NUNES
ALBUQUERQUE OLIVEIRA - no sentido de que "... tinham por finalidade
comprovar a exclusividade do representante da banda..", mas isso só reforça o
acerto de seu indeferimento. Além de ser adequada, em tal âmbito, a prova
documental, Nereu Andrade, testemunha comum, falou justamente sobre esse
tema, não apontando o apelante inverdade, lacuna ou deficiência em seu
testemunho que exigisse confronto ou acréscimo mediante outros depoimentos.
Passando ao indeferimento da prova pericial (grafotécnica), convergem as
preliminares RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES e ERTON RODRIGO
LINHARES COELHO. Todavia, tampouco encontram êxito as alegações em
tal aspecto. A prova em questão foi indeferida, de forma fundamentada, (i) no
saneador já transcrito e (ii) por ocasião do pedido de esclarecimento e ajustes
deduzido por Erton (4058201.980880). Por fim, após a produção de prova
testemunhal, deferiu-se a juntada de laudo grafotécnico, a pedido do MPF,
realizado em inquérito policial.
Os apelantes não impugnaram o resultado do exame realizado na investigação
policial, pretendendo, no entanto, ampliar o seu objeto para alcançar outras
assinaturas e/ou pessoas (notadamente, Erton) lançadas em documentos do
processo de inexigibilidade. Ocorre que a sentença está fundada em provas
outras, que em nada dependem da aludida perícia, ao mesmo tempo em que
ERTON RODRIGO LINHARES COELHO admite, em seu apelo, haver
"emprestado" sua empresa para fins das contratações examinadas nos autos.
Ora, se referido apelante admite tal fato, perde relevo discutir se outrem
assinou em seu nome a documentação encontrada no referido processo, pois
na prática, quando menos, havia consentido com isso.
Quanto à quebra de sigilo bancário, perseguida por ERTON RODRIGO
LINHARES COELHO, é de todo impertinente no caso concreto, pois o ato
ímprobo em esquadrinho resume-se à violação de princípios regentes da
administração, não se propondo aferição de enriquecimento indevido ou de
prejuízo ao erário. Não bastasse, não precisaria o apelante de autorização
judicial para trazer aos autos documentos comprobatórios de suas próprias - e
a rigor, tampouco da empresa que dirige - movimentações financeiras.
Por tudo isso, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa de ambos os
apelantes.
ERTON RODRIGO LINHARES COELHO, por fim, pugna pela nulidade da
. A
sentença por falta de fundamentação quando da dosimetria das sanções
decisão recorrida, todavia, discorreu sobre as reprimendas previstas no art. 12,
III, da LIA, cotejando-as com as circunstâncias do caso concreto para
selecionar, dentre todas as admissíveis, a (i) suspensão de direitos políticos,
(ii) proibição de contratar com o poder público e (iii) multa civil. Integrada por
subsequente julgamento de embargos declaratórios, a fixação de iguais
sanções para os condenados foi justificada pela avaliação de idêntica
reprovabilidade de suas condutas.
Fundamentação, portanto, há. Isso basta para a rejeição da preliminar, pois o
acerto ou desacerto da dosimetria, em tal quadro, pode conduzir apenas à
. Empeço rejeitado.
reforma da sentença e não à sua anulação
03. Mérito.
03.1. Apelo de RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES.
Em seu apelo, RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES, ex-Prefeito do
Município de Cabaceiras/PB, aduz, em suma, que os fatos são anteriores ao
ACÓRDÃO 96/2008 do TCU, contexto em que seria legítima a contratação
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

direta, por inexigibilidade de licitação, de "... empresa intermediadora para a
realização de evento específico, ainda que não se tratasse do agente
empresarial da banda...", sendo certo, no seu entender, que a contratada,
LINHARES PRUDÊNCIO, detinha carta de exclusividade, nas datas
designadas para a "Festa do Bode Rei", quanto à apresentação das bandas
musicais então legitimamente escolhidas.
O argumento, reconheça-se, poderia em tese conduzir à sua absolvição no caso
em exame.
Com efeito. Os serviços foram prestados, não há indicação de sobrepreço ou
outra modalidade de lesão ao erário e tampouco cabe falar em enriquecimento
indevido. O Ministério do Turismo findou por aprovar as contas e, ainda, os
ID's 4058201.251284 e 4058201.251286 perfazem ato da Comissão
Permanente de Licitação que contém procedimento prévio de pesquisa, junto à
população local, quanto aos artistas que deveriam se apresentar na mencionada
ocasião festiva, concluindo, fundamentadamente, pela hipótese de dispensa de
licitação.
Se os fatos estivessem confinados a tais fronteiras, não se poderia imputar ao
apelante a presença de dolo em sua conduta, tal como registrado no seguinte
precedente desta Turma:
(...)
O presente caso merece distinção, todavia, porque os autos demonstram que
RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES tinha plena consciência de que a
LINHARES PRUDÊNCIO não estava habilitada aos serviços de
intermediação para os quais foi contratada.
O apelante admitiu, em seu depoimento pessoal, que participou de reunião
com Nereu Andrade de Farias Filho, representante da empresa Luan
Promoções, detentora do agenciamento da Banda Saia Rodada. Ora, tal
assertiva é incompatível com a afirmada crença na exclusividade da
LINHARES PRUDÊNCIO. Quanto a esta última, ainda em seu depoimento
pessoal, assegurou que cuidou de verificar sua aptidão para a intermediação de
apresentações artísticas, mas não conseguiu justificar razoavelmente o fato de
que, em 31 de maio de 2006, quando da suposta análise da documentação
presente no processo de inexigibilidade, a empresa não contemplava em seu
objeto social a realização de eventos, agenciamento de artistas ou outras
atividades nessa seara, algo que curiosamente só passou a abarcar meses
depois, em agosto daquele ano, mediante alteração de seu contrato social.
Também quedou sem explicação plausível o fato, relatado no depoimento do
corréu FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO DE SOUSA (que não
apresentou apelo, assessor de Ricardo Jorge), referente ao adiantamento
informal de R$ 700,00 (setecentos reais) determinado pelo apelante em favor
de Erton Coelho.
Noutro giro, o apelante valeu-se do procedimento de inexigibilidade para a
inclusão, via aditivo, de serviços atinentes à montagem da estrutura física do
evento, que em nada se confundem com a contratação de artistas e que, ainda,
poderiam ser prestados por uma infinidade de potenciais fornecedores,
impondo-se, assim, a necessidade de efetiva licitação em tal quadrante.
Transcrevo, no ponto, os seguintes fundamentos da sentença:

[...]
Por outro lado, também se verifica que, não obstante o objeto da
Inexigibilidade no 004/2006 se limitar à contratação de bandas
musicais, a contratação direta também abrangeu diversos bens e
serviços que não possuem a elevada especialidade autorizadora da
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

inexigibilidade. Ao contrário, trata-se de objetos cuja locação requer a
realização de prévio procedimento licitatório. Patente, pois, que o
gestor municipal infringiu o art. 37, XXI, CF/88, ao contratar
diretamente bens, quando, na realidade, possuía o dever de promover
licitação.
Por fim, deve ser registrado que o fato de todos os atos do
procedimento licitatório terem sido praticados na mesma data são
indícios de artificialidade do procedimento de inexigibilidade no 004
/2006, com o prévio direcionamento de seu objeto à empresa
LINHARES PRUDÊNCIO, isso tudo sem mencionar que não foram
observados requisitos imprescindíveis exigidos pelos artigos 25 e 26 da
Lei n. 8666/93, necessários para a contratação direta de artistas,
consistentes na explanação dos motivos da inviabilidade de
competição, razão da escolha das bandas e justificativa dos preços .
Patente, pois, a total ilegalidade da contratação direta de bandas
musicais, empreendida pelo município de Cabaceiras/PB para se
apresentarem na VII FESTA DO BODE REI da municipalidade visto
que, no caso concreto, seria possível a realização de licitação para a
locação dos equipamentos de som e demais itens de infraestrutura, bem
como para escolha das atividades artísticas.
[...]

Em reforço, nada obstante reconhecida a extinção de sua punibilidade, por
prescrição, na ação penal n. 0000559-59.2013.4.05.8201, é de se ver que este
Tribunal, ao apreciar apelo interposto por corréu, valorou as provas referentes
à inexigibilidade de licitação, ratificando sua ilicitude (trecho de pertinência):

[...] Quanto à materialidade, verifica-se que o Ministério Público
Federal trouxe elementos suficientes a comprovar as diversas
irregularidades imputadas. Ora, a aludida empresa não possuía entre
seus objetos sociais a realização de eventos dessa natureza, tendo
apresentado apenas "carta de exclusividade", em relação aos artistas
contratados para a festa, limitada unicamente às datas da "VIII Festa do
Bode Rei", o que vem a demonstrar que ela não detinha a condição de
representante exclusivo deles a ponto de justificar contratação direta;
De mais a mais, a contratação sem licitação não se restringiu aos
profissionais do setor artístico, pois houve ainda aditivo contratual para
a locação direta de serviços de palco, iluminação e sonorização,
destoando, assim, das situações elencadas pela Lei no 8.666/93 para
justificar a inexigibilidade licitatória;
[...]
(PROCESSO
No:
0000559-59.2013.4.05.8201
-
APELAÇÃO
CRIMINAL, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Paulo Roberto
de Oliveira Lima - 2a Turma)

Evidencia-se, pois, o dolo de RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES a partir
da conduta deliberada de contratar, mediante declaração de inexigibilidade de
licitação, empresa que comprovadamente sabia não se dedicar ao ramo de
intermediação de apresentações artísticas e que, ainda, sabia não ser detentora
de exclusividade, de forma inegável, em relação ao menos uma das bandas
musicais presentes no evento. Também é dolo que se infere em seu ato de
autorizar, via aditivo contratual, a inclusão no âmbito da inexigibilidade de
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

itens que necessariamente deveriam ter sido licitados e que não se confundem
com o objeto do contrato principal.
Nesse norte, frise-se que o dolo, para fins de improbidade, é de caráter
genérico, inferível a partir da "... simples vontade consciente de aderir à
conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a
simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público
(STJ, AgRg no REsp 1539929/MG, ou privado deveria saber que a conduta
praticada a eles levaria..." Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
), não se pode
16/06/2016
02/08/2016
deixar de reconhecer conduta dolosa de RICARDO JORGE DE FARIAS
AIRES, nos termos acima delimitados, sendo desnecessário indagar acerca de
finalidade específica, como conluio com quaisquer dos corréus ou a intenção
de favorecer indevidamente, por qualquer modo, o contratado.
03.2. Apelo de ERTON RODRIGUES LINHARES COELHO.
Como já relatado, ERTON RODRIGO LINHARES COELHO admite, em seu
recurso, que "... de fato, o que aconteceu no caso sub judice foi que o
Recorrente e sua esposa, por inexperiência, despreparo e ingenuidade, foram
ludibriados pelo Sr. Edileuson, o que culminou com o empréstimo da empresa
para Sustenta, assim, que não agiu com intenção de prestar serviços sob
responsabilidade do Sr. Edileuson...". fraudar a lei ou lesar o erário, pois na
verdade foi induzido a erro por terceiro, configurando-se mera irregularidade,
restrita à esfera empresarial, com o e "empréstimo da empresa" "... talvez, na
alteração do contrato social de maneira irregular...".
O seu dolo, assim, resulta óbvio e inconteste. Ainda que verdadeira sua versão,
caso vingasse a título de escusa seria o apelante praticamente declarado
intocável por qualquer ato ilícito instrumentalizado a partir de sua atividade
empresarial. Por princípio geral de direito, a ninguém é dado alegar
desconhecimento da lei (art. 3o, Lei de introdução às normas do Direito
Brasileiro, antiga LICC), valendo ajuntar que, na prática, o conhecimento
necessário e suficiente para que percebesse as implicações legais de sua
conduta, ao candidamente "emprestar a empresa" para FRANCISCO
EDILEUSON LOURENÇO DE SOUSA (o então assessor de Ricardo Jorge),
seria acessível a qualquer homem médio, dotado de senso comum e
experiência regular. Contraria qualquer noção de mínimo discernimento supor
que tal ato - "empréstimo de empresa" - pudesse se prestar a uma finalidade
regular ou ao menos indiferente do ponto de vista legal e, por isso mesmo, em
lugar de indução a erro, há a " ... a simples anuência aos resultados contrários
ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta
praticada a eles levaria...", nos exatos termos já expostos acima.
A bem da verdade, conquanto isso já seja o bastante para a configuração de
ato de improbidade, as circunstâncias presentes nos autos são suficientes à
compreensão de que ERTON RODRIGO LINHARES COELHO
deliberadamente participou, com pleno conhecimento, ao lado de
FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO DE SOUSA, de uma estratégia
ilícita para a contratação direta de bandas musicais, pois, como dito, há
registro de ter recebido "adiantamento informal" de R$ 700,00 (setecentos
reais) e de ter promovido, como reconhece, a " meses depois do.. alteração do
contrato social de maneira irregular...", processo de inexigibilidade, para
passar a incluir em seu objeto a realização de "eventos". Trata-se de
coincidência excessiva, a demonstrar que tal ato traduziu um expediente para
conferir aparência de legalidade aos atos de que participara.
03.3. Dosimetria e fixação das sanções. A sentença aplicou aos apelantes as
seguintes sanções:
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

a) suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de cinco anos;
b) pagamento de multa civil, no valor de R$5.000,00.
c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três
anos. A meu ver, não reside aí nenhuma desproporção ou, sob qualquer
ângulo, excesso, pois em casos análogos este Tribunal vem admitindo a
imposição de reprimendas mais gravosas até. Confira-se:
(...)
04. Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos apelos.
Não são devidas custas e nem honorários advocatícios, conforme arts. 17 e 18
da Lei 7.347/1985, interpretados sob o princípio da simetria em relação aos
réus. Na mesma trilha, PROCESSO: 00142782320134058100, APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
PAULO
MACHADO
CORDEIRO, 2a TURMA, JULGAMENTO:
.
13/07/2021
Ao rejeitar os embargos de declaração da parte, o Tribunal federal fê-lo sob estes
fundamentos (fls. 1.038-1.041):

(...)
O embargante alega, em síntese: 1) preliminarmente, nulidade da decisão
colegiada tendo em vista a não apreciação do pedido de oposição à sessão
virtual, id. 28290288, jamais apreciado; 2) ausência de fundamentação quanto
à gradação das penas aplicadas, considerando que a fundamentação se refere a
um corréu, id. 29005064.
(...)
Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm por objetivo
examinar, esclarecer, suprir e corrigir eventual existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, requisitos indispensáveis de sua
admissibilidade, sobretudo quando opostos para fins de prequestionamento da
matéria julgada e de dispositivo legal. Não se prestam a renovar a discussão de
questões de direito já apreciadas pelo julgado, ou, de outra sorte, de matéria
não colhida do inconformismo recursal.
Neste sentido, não há que se falar em omissão ou contradição eis que a decisão
embargada apreciou, de forma fundamentada a pretensão recursal da
recorrente.
Preliminarmente, rejeita-se a alegação de nulidade em razão da não apreciação
do requerimento de oposição ao julgamento virtual, haja vista que o lacônico
pedido, id. 28290288, não apresenta qualquer razão para tanto, não se
vislumbrando, portanto, prejuízo à defesa.
Neste sentido o seguinte precedente:
(...)
Melhor sorte não lhe assiste quanto à segunda pretensão integrativa, qual seja:
ausência de fundamentação quanto à gradação das penas aplicadas. Neste
sentido, a decisão embargada encontra-se plenamente fundamentada, fato
demonstrado e reconhecido na própria sentença recorrida, que não verificou
peculiaridades na reprovabilidade da conduta dos réus.
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado foi prolatado com
amparo na legislação que rege a espécie e em consonância com a
jurisprudência do Tribunal. O entendimento nele sufragado abarca todas as
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

questões aventadas em sede de embargos, de modo que não restou
caracterizada qualquer omissão ou contradição no pronunciamento
jurisdicional impugnado.
A matéria considerada importante foi discutida, de maneira a não necessitar de
nenhum outro complemento que possa alterar o resultado do julgamento. Com
efeito, não há possibilidade de se reabrir o debate do mérito recursal, pretensão
que não encontra guarida da jurisprudência.
Noutro aspecto, também não há como acolher a insurgência do embargante
quanto ao interesse de prequestionamento, com vistas à interposição de
recurso especial ou extraordinário. A este propósito não se presta à simples
rediscussão do julgamento, posto que, no caso presente, não se vislumbra a
existência de qualquer vício processual a ser sanado. Ressalte-se que, nos
termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, a mera oposição dos
embargos declaratórios demonstra-se suficiente para prequestionar a matéria.
Tecidas essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração.

Quanto à afronta ao artigo 937 do Estatuto Processual Civil, de se notar que,
mesmo com a oposição tempestiva da parte (fl. 962), a mera realização do julgamento por sessão
virtual não acarreta, por si só, cerceamento de defesa.
De se notar que inexiste a obrigatoriedade para a realização de assentadas na
forma presencial, não primando a parte pela demonstração do efetivo prejuízo, consoante o
princípio
a fim de se reconhecer eventual nulidade processual.
pas de nullité sans grief,
Além disso, a Corte
destacou o lacônico pedido do insurgente, sem
a quo
a apresentação de qualquer razão para tanto (fl. 1.067).
Nessa toada, eis os seguintes precedentes do Superior Tribunal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO
VIRTUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 937 DO CPC E CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II,
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste STJ é no sentido de que a realização de julgamento
virtual, mesmo com a oposição da parte, por si só, não caracteriza o
cerceamento de defesa ou nulidade.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.
3. Não se admite a revisão do entendimento firmado no Tribunal de origem
que, com base nos elementos de prova dos autos, concluiu pelo preenchimento
dos requisitos do art. 50 do CC, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.346.578/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. OFENSA À SÚMULA. NÃO EQUIVALÊNCIA A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO DO INCRA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL PARA A SUA AFERIÇÃO
(SÚMULA 150/STJ). ÓRGÃO FEDERAL QUE MANIFESTA SEU
INTERESSE EM INGRESSAR NO PROCESSO. REMESSA DOS AUTOS
AO ÓRGÃO JUDICANTE FEDERAL. NECESSIDADE.
1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau, o qual determinou a remessa à Justiça
Federal dos embargos de terceiro subjacentes à ação de reintegração de posse,
em virtude de autarquia federal ter manifestado interesse no feito.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não
se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Não se reconhece a alegação de ofensa aos arts. 369 e 937 do CPC, pois,
apesar de a parte recorrente afirmar que a não realização de sustentação oral
impossibilitou "ao mesmo o direito de apresentar a defesa" (fl. 275) e que
ensejou "nulidade insanável" (fl. 278), não explicitou quais prejuízos teriam
decorrido da situação relatada.
Assim, não pode ser conhecido o presente recurso especial, nos termos da
Súmula 284/STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
4. Em recurso especial não cabe invocar violação à norma constitucional,
razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.
5. No que se refere à alegada infringência às Súmulas 59 e 224 do STJ, esta
Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não
equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art.
105, III, a, da CF.
6. Nos termos da já consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a competência da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da Constituição
Federal, é determinada em razão das pessoas que figuram no polo passivo da
demanda (competência ratione personae), cabendo ao Juízo federal decidir
sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ).
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.032.452/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
24/5/2024

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PARA REPARAÇÃO DE
DANOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO VIRTUAL
POR
INOBSERVÂNCIA
DO
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. LAUDO PERICIAL.
REGULARIDADE.
SUSPEIÇÃO
DE
TESTEMUNHA.
REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Esta Corte entende que "não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito
de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a
oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
26/6/2023
de
).
28/6/2023
2. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo
à defesa do insurgente, que não foi evidenciado na espécie, conforme apuração
do Tribunal de origem. Precedentes.
3. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz
consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos
e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada
um desses elementos a sua devida valoração.
4. Aferir as alegações da recorrente e afastar as premissas firmadas pelo
Tribunal de origem, baseadas nos princípios da livre apreciação das provas e
do livre convencimento motivado, bem como rever a conclusão do Tribunal de
origem acerca da regularidade do laudo e da ocorrência de preclusão,
demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos,
procedimento vedado na via especial nos termos da Súmula n. 7 desta Corte
Superior.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.902.242/MT, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
20/12/2023

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA
PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO
VIRTUAL.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela
provisória incidental formulado no bojo de agravo em recurso especial, no
qual a parte alegava cerceamento de defesa em razão do julgamento virtual de
agravo interno anterior. Sustentou-se que a realização da sessão em ambiente
virtual, mesmo diante de oposição expressa, violaria os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
O pedido de urgência foi indeferido com base na ausência de elementos que
justificassem a medida excepcional, e o recurso interno visa à reconsideração
dessa decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de julgamento
virtual, apesar de oposição expressa da parte, configura cerceamento de defesa
e acarreta nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regulamentação do julgamento virtual no âmbito do STJ, prevista nos
arts. 184-A a 184-H do Regimento Interno, assegura às partes a possibilidade
de apresentar memoriais e realizar sustentação oral por meio digital,
garantindo o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 184-B, § 1o, do
RISTJ.
4. A inexistência de previsão legal que assegure o direito de exigir julgamento
exclusivamente presencial afasta qualquer alegação de nulidade processual por
cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência da Corte.
5. O julgamento virtual não compromete os princípios do devido processo
legal ou da colegialidade, pois o voto do relator permanece disponível aos
demais membros do colegiado por prazo suficiente à deliberação, e há
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

previsão de atuação efetiva da parte mediante a juntada de memoriais e
sustentação oral digital.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera oposição à
forma virtual de julgamento não é suficiente para configurar cerceamento de
defesa, sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo, o que não
foi evidenciado no caso.
7. A ausência de vícios na decisão impugnada, aliada à inexistência de
fundamentos novos no agravo interno, justifica a manutenção da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
(AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.650.438/DF, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/5/2025
8/5/2025

Ainda que assim não fosse, evidencia-se que a parte almeja o estudo e a
interpretação de regulamento local para o deslinde da controvérsia (Resolução/TRF5 n. 6, de
e Resolução/TRF5 n. 9, de
- fls. 1.313-1.316 e 1.317-1.319), mostrando-
22/04/2020
08/07/2020
se inviável esta Corte Superior imiscuir-se no exame recursal ante a incidência, por analogia, da
Súmula 280/STF,
"Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
verbis:
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022,
INCISOS I E II DO CPC/2015. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO
ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF. DIREITO LOCAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N.7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DA LEI N. 8.429
/1992. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.
I - No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido
não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a
controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses
do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está
obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao
prequestionamento numérico.
II - Quanto à tese de prescrição da ação e afronta aos artigos 23, incisos I e II,
da Lei no 8.429/1992 e 142, inciso I, da Lei no 8.112/1990, a análise das
questões suscitadas pelos recorrentes encontra-se substancialmente associada à
interpretação de legislação local. Por consequência, aplicável analogicamente
ao presente caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal: "Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário".
(...)
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.746.718/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/2/2019
26/2/2019

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO.
ART.
23
DA
LEI
8.429/1992.
FALTA
DE
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
REEXAME
DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. LEI ESTADUAL
427/1981. SÚMULA 280/STF.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou "a induvidosa ocorrência da
prescrição, diante da norma insculpida no art. 23, I, da Lei n° 8.429/92" (fl.
150, e-STJ).
2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 10, II e XII,
11, V, e 23, II, da Lei 8.429/1992, uma vez que os mencionados dispositivos
legais e a tese levantada no Recurso Especial não foram analisados pela
instância de origem. Ausente, portanto, o indispensável requisito do
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.
Ressalte-se ainda que a matéria deveria ter sido questionada em Embargos de
Declaração, o que não ocorreu, inviabilizando o prequestionamento.
3. O STJ possui o entendimento consolidado de que o prazo prescricional para
as ações de improbidade administrativa é, em regra, de cinco anos,
ressalvando-se a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.
Assim, no caso de agente político detentor de mandado eletivo ou de
ocupantes de cargos em comissão e de confiança inseridos no polo passivo da
ação, inicia-se a contagem do prazo com o fim do mandato, nos termos do art.
23, I, da Lei 8.429/1992. A propósito: AgRg no REsp 1.411.699/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.2.2015.
4. Além disso, é evidente que, para modificar a orientação firmada no acórdão
recorrido, verificando se transcorreu ou não o referido prazo prescricional
quinquenal, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão,
o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em
Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.
5. Ressalte-se que o STJ possui jurisprudência segundo a qual, "à míngua de
previsão do prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública,
inafastável a incidência da analogia legis, recomendando o prazo quinquenal
para a prescrição das Ações Civis Públicas, tal como ocorre com a
prescritibilidade da Ação Popular, porquanto ubi eadem ratio ibi eadem legis
dispositio" (REsp 909.446/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
22.4.2010).
6. Finalmente, destaque-se que, nas razões recursais, o agravante defende a
incidência do prazo prescricional previsto na Lei estadual 427/1981. Todavia,
destaco a inviabilidade da discussão, em Recurso Especial, acerca de suposta
afronta a norma local, sendo defesa a sua apreciação a esta Corte Superior.
Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF.
7. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.660.385/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/10/2017
16/10/2017

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
URV. AFRONTA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO
DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ADESÃO DO
SERVIDOR À LEI ESTADUAL N. 9.664/2012 (PGCE). ANÁLISE DE
DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO
DEPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

(...)
2. O exame de normas de caráter estadual descabe na via do Recurso Especial,
em face da vedação prevista na Súmula n. 280 do STF, aplicável por analogia.
(...)
5. Agravo Interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.451.924/MA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, DJe de
)
5/9/2024

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTO
EM
DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
280/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRETENÇÃO QUE
DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO
CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. No tocante à legitimidade passiva da parte recorrente, o Tribunal de origem
concluiu que "[o] Estado da Paraíba é quem detém responsabilidade para o
pleito reclamado pelos Apelados, porquanto, se estipulou seguros com valor
diverso do que determina a lei, assumiu o ônus do pagamento da diferença do
prêmio do seguro, por que pode ser extraído do Art. 3o da Lei no 5.970, de 25
de novembro de 1994 [...]". Dessa forma, o acolhimento da tese recursal
demandaria, necessariamente, a análise do direito local, medida vedada na via
estreita do recurso especial à luz da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal
(STF), aplicável ao presente caso por analogia.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.814.787/PB, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, DJe de
)
2/9/2024

Ademais, da leitura dos julgados de segundo grau, verifica-se que não há falar em
violação dos artigos 489, § 1.o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II,
do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem decidiu a contenda em
conformidade com o que lhe foi apresentado, se manifestando sobre os pontos indispensáveis,
embora de forma contrária ao entendimento da parte, elegendo fundamentos diversos daqueles
propostos nos embargos de declaração.
Não se trata, portanto, de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de
correção de erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão.
Nessa esteira de intelecção, ressalte-se que a decisão contrária ao interesse da
parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
não
decisum,
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todo e qualquer ponto suscitado, apenas sobre aqueles
considerados suficientes para fundamentar a decisão, como ocorreu no caso.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

AÇÃO AJUIZADA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO. ART. 109,
I,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
JUSTIÇA
FEDERAL.
CO
MPETÊNCIA RATIONE PERSONAE, EM MATÉRIA CÍVEL. SÚMULAS
208 E 209/STJ. APLICAÇÃO NA SEARA PENAL. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde
da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do
CPC.
(...)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.898.652/PA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
17/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I E II, DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 17, 119, 502, 503 E 505 DO CPC/2015.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283
/STF. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA 1.199/STF.
APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC
/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo
razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de
declaração.
(...)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.060.719/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015. CONDENAÇÃO POR ATO OMISSIVO DOLOSO.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1199/STF AO PRESENTE
FEITO.
(...)
2. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil/2015, pois o Tribunal a quo julgou integralmente
a lide e solucionou a controvérsia tal como lhe foi apresentada. Na hipótese
dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado,
asseverando que o Tribunal originário não se pronunciou sobre o tema
ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, verifica-se que o
acórdão controvertido está bem fundamentado, tendo enfrentado a questão
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

referente à comprovação de inexecução do objeto do Convênio n. 402/2007
que objetivava a entrega e distribuição de medicamentos à população de Caicó
/RN. Inexiste, portanto, omissão ou contradição.
(...)
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.115.732/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE USO DA
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
DANO
AMBIENTAL
CARACTERIZADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei
invocados.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.003.831/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
14/3/2024
Com relação à alegação de violação dos artigos 1.o, § 2.o; 11 e 12 da Lei n. 8.429
/1992, ressalte-se que, ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral - Tema
1.199, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese,
:
ad litteram

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11
da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em
relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.320
/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior
da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
prescricional. A propósito: ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator
(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023; e RE 1463438 AgR, Relator
(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024.
Nessa esteira de intelecção e em atenção ao julgado em repercussão geral, pontue-
se a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação da
improbidade administrativa (artigo 11 da LIA).
Esmiuçadas as vertentes, confiram-se estes excertos da exordial da ação civil (fls.
2-12):

(...)
A Ação Civil ora intentada busca, em síntese, a responsabilização dos
demandados por atos de improbidade administrativa, consistentes no
enriquecimento ilícito, na inobservância de formalidades referentes a
procedimento licitatório e desvio de recursos federais repassados ao Município
de Cabaceiras/PB por meio do Convênio n. 095/2006 (SIAFI n. 564026),
celebrado com o Ministério do Turismo para a realização da "VIII FESTA DO
BODE REI - FESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS DA PARAÍBA",
naquela edilidade, no ano de 2006, durante a gestão do Sr. RICARDO JORGE
DE FARIAS AIRES.
Desse modo, serão imputadas aos promovidos as sanções previstas no art. 9o,
I, 10, I, VIII e XII, c/c art. 12, II e no art. 11, caput , e inc. I, c/c art. 12, III,
todos da Lei n.o 8.429/92 .
(...)
Contudo, em que pese o fato do objeto do convênio ter sido cumprido,
comprovou-se que praticamente todo o valor repassado (R$ 52.000,00 de R$
55.000,00) foi utilizado ilegalmente, eis que houve a contratação, sem
licitação, da LINHARES PRUDÊNCIO (inexigibilidade de licitação no 4
/2006), empresa esta que não tinha sequer em seu objeto Realização de
Eventos, tendo sido, flagrantemente, simulada uma inexigibilidade de
licitação, além do desvio das verbas respectivamente, consoante se
demonstrará mais adiante.
(...)
Os próprios donos da empresa Linhares Prudêncio reconheceram que nunca
prestaram qualquer serviço para o munícipio de Cabaceiras apenas tendo
emprestado referida sociedade, por amizade e confiança, a pedido de
FRANCISCO EDILEUSON (Edil Francis), o qual era pessoa de confiança do
Prefeito de Cabaceiras/PB, para participar da licitação para contratação dos
shows da festa do Bode Rei de 2006 (declarações contidas no programa
exibido no DVD de f.24 e depoimentos prestados nesta Procuradoria às ff. 182
/184; 231/233 e 237/238).
(...)
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

Não há dúvidas, portanto, que não havia a menor necessidade de um
intermediário na contratação da banda para o evento, até porque o
intermediário contratado - empresa LINHARES PRUDÊNCIO - não prestou
qualquer serviço, tendo sido forjado um processo de inexigibilidade de
licitação , que possibilitou a ocorrência de desvios e apropriação indevida de
parte do recurso federal repassado à edilidade.
(...)
Em sendo assim, não há dúvidas de que o Sr. FRANCISCO EDILEUSON
(Edil Francis) contratou diretamente com o produtor de nome NEREU a banda
SAIA RODADA para participar do evento da festa do Bode Rei de 2006,
tendo sido a contratação da LINHARES PRUDÊNCIO uma verdadeira fraude
com a única finalidade de ocultar a contratação direta pelo Município, e,
assim, de acrescentar valores aos efetivamente pagos, justificados pela figura
do "intermediário", para depois serem indevidamente apropriados.
(...)
E)
: marido de EMANUELLE PRUDÊNCIO,
Erton Rodrigo Linhares Coelho
beneficiou-se da fraude à licitação, tendo assinado recibo (f. 63) e recebido
. Além disso, ele foi mencionado por FRANCISCO
valor de R$ 700,00
EDLEUSON LOURENÇO DE SOUSA como tendo sido um dos que
participou da tratativa, indicando a LINHARES PRUDÊNCIO para participar
da execução do Convênio n. 095/2006.
(...)
Em seu édito, tem-se que o juiz de primeiro grau entendeu pela prática do ato
ímprobo, destacando que:
"o MPF afirma que RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES, na condição de
i)
Prefeito do Município de Cabaceiras/PB, após a celebração do Convênio em foco, autorizou e
homologou, fora das hipóteses previstas em lei, indevido procedimento de inexigibilidade de
licitação (n. 004/2006) para contratar, diretamente, a empresa LINHARES PRUDÊNCIO MÃO
DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, administrada por e EMANUELLE PRUDÊNCIO
, tendo destacado o
SOARES COELHO e ERTON RODRIGO LINHARES COELHO
Parquet

que referida contratação indevida somente teve êxito a partir da atuação decisiva de
FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO DE SOUSA (EDIL FRANCIS), o qual teria sido o
responsável por indicar a referida empresa e auxiliar, durante todo o processo, na contratação das
bandas e no pagamento dos cheques expedidos pela Prefeitura Municipal" (fl. 733);
"patente, pois, a total ilegalidade da contratação direta de bandas musicais,
ii)
empreendida pelo município de Cabaceiras/PB para se apresentarem na VII FESTA DO BODE
REI da municipalidade visto que, no caso concreto, seria possível a realização de licitação para a
locação dos equipamentos de som e demais itens de infraestrutura, bem como para escolha das
atividades artísticas" (fl. 736);
iii) "o próprio réu ERTON RODRIGUES LINHARES COELHO admitiu que

cedeu a pessoa jurídica LINHARES PRUDÊNCIO a FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO
DE SOUSA (Edil Francis) para que ele a usasse, destacando-se que, embora não figurasse como
sócio da LINHARES PRUDÊNCIO (empresa em nome da sua esposa e irmão), foi ele o real
responsável pelas tratativas para o uso da citada pessoa jurídica no procedimento de
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

inexigibilidade n. 4/2006 em Cabaceiras/PB, de acordo com o que ele próprio declarou em juízo
e segundo o que foi esclarecido por FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO DE SOUSA
" (fl. 737); e
(Edil Francis)
"
iv) a participação de ERTON RODRIGUES LINHARES COELHO foi condição
necessária para a concretização da fraude perpetrada na esfera do procedimento de
quanto ao ato ímprobo violador dos princípios
n. 004/2006, destacando-se que,
inexigibilidade

que regem a Administração Pública sem dano ao erário, exige-se o dolo do agente, o qual, diante
visto que o empréstimo da empresa LINHARES
,
de todos os fatos acima narrados, está presente
PRUDÊNCIO a FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO DE SOUSA (Edil Francis) foi feito
com a inequívoca ciência de ERTON RODRIGUES LINHARES COELHO", o qual "concorreu
conscientemente para a prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11, caput,
da Lei n. 8.429/92, não havendo de se falar em subsunção dos atos em questão ao art. 10 da
mencionada lei ante a ausência de comprovação de prejuízo ao erário em decorrência da fraude
perpetrada" (fl. 738).
Por sua vez, a Corte federal consignou, sobre o ora recorrente, que "o seu dolo,
", visto que "as circunstâncias presentes nos autos são
assim, resulta óbvio e inconteste
suficientes à compreensão de que ERTON RODRIGO LINHARES COELHO deliberadamente
, com pleno conhecimento, ao lado de FRANCISCO EDILEUSON LOURENÇO DE
participou
SOUSA, de uma estratégia ilícita para a contratação direta de bandas musicais, pois, como dito,
e de ter
há registro de ter recebido 'adiantamento informal' de R$ 700,00 (setecentos reais)
promovido, como reconhece, a '...alteração do contrato social de maneira irregular...', meses
depois do processo de inexigibilidade, para passar a incluir em seu objeto a realização de
'eventos' ", tratando-se "de coincidência excessiva, a demonstrar que tal ato traduziu um
expediente para conferir aparência de legalidade aos atos de que participara" (fl. 950).
Portanto, extrai-se do caderno processual que o elemento subjetivo da conduta do
insurgente foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias, restando reconhecido o agir doloso
específico.
Agora, sobressai que a Lei n. 14.230/2021 estatuiu um rol taxativo para as
hipóteses do artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, bem como a indispensabilidade do dolo específico
para se inferir a violação dos princípios da Administração Pública, visto a alteração redacional do
e da revogação dos incisos I e II do referido regramento.
caput
Ao que cuido, muito embora a modificação da redação do dispositivo imputado (
do art. 11 da LIA), bem como a imposição do atual rol taxativo, foi consignado na origem
caput
a conduta dolosa específica - "com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou

de terceiros" -, conforme se observa dos tópicos supratranscritos das decisões de primeira e
segunda instâncias - "a participação de ERTON RODRIGUES LINHARES COELHO foi
condição necessária para a concretização da fraude perpetrada na esfera do procedimento de
"; "
inexigibilidade
exige-se o dolo do agente, o qual, diante de todos os fatos acima narrados, está
presente" (fl. 738); e "
", visto que o réu participou "
o seu dolo, assim, resulta óbvio e inconteste
de uma estratégia ilícita para a contratação direta de bandas musicais, pois, como dito, há
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

" (fl. 950)
registro de ter recebido 'adiantamento informal' de R$ 700,00 (setecentos reais)
-,
motivo pelo qual se evidencia a continuidade típico-normativa na espécie, consoante a atual
redação do inciso V do artigo 11 da LIA.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO POR VIOLAÇÃO GENÉRICA DE PRINCÍPIOS.
ABOLIÇÃO
DE
ATO
ÍMPROBO.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para
a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte superior, no julgamento do AREsp 2.031.414
/MG, em
, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva
09/05/2023
às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230
/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de
acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. A Suprema Corte, em momento posterior pelas suas duas Turmas e pelo
Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as
alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 ao art. 11 da Lei n. 8.249/1992
aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência
do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. O STJ, nesses casos, passou a seguir a orientação do STF, inclusive no
dever de examinar se é o caso de reenquadramento da conduta (narrada na
inicial) aos novos incisos do art. 11 da LIA, com a redação alterada pela Lei n.
14.230/2021 (aplicação da continuidade típico-normativa).
6. Hipótese em que estão presentes todos os requisitos para aplicar o princípio
da continuidade típico-normativa, de modo a reenquadrar a conduta do
recorrente na norma do art. 11, VI, da LIA, com a redação atual, pelo que deve
com a ressalva de que a aplicação da
ser mantida a condenação de origem,
nova lei reclama o ajuste nas sanções impostas, pois a Lei n. 14.230/2021
afastou a pena de suspensão dos direitos políticos na hipótese de ato ímprobo
que atente contra os princípios da Administração Pública (art. 12, III, com a
nova redação).
7. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.510.397/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
25/9/2024

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. INCÊNDIO EM PRÉDIO PÚBLICO. SITUAÇÃO
EMERGENCIAL A PERMITIR CONTRATAÇÃO DIRETA. INCLUSÃO
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

DE OBRAS E REFORMAS DE AMBIENTES NÃO ATINGIDOS PELO
EVENTO
DANOSO.
DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO.
FAVORECIMENTO DE PARTICULAR E TERCEIRO. COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO SUBJETIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO
COM BASE NO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ABOLIÇÃO
DA
IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA NO INCISO V DO ART. 11 DA LIA. DOSIMETRIA DAS
SANÇÕES. NECESSIDADE DE NOVA ADEQUAÇÃO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma do STJ, por unanimidade, em julgamento realizado no
dia
, no AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
6/2/2024
acórdão pendente de publicação, seguiu a orientação da Suprema Corte no
sentido de que "as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 ao art. 11 da
Lei n. 8.429/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado" (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a):
LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe
).
6/9/2023
3. Na sessão de
, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.206.630,
27/2/2024
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe
, a Primeira Turma desta
1/3/2024
Corte, alinhando ao entendimento do STF, adotou a tese da continuidade
típico-normativa do art. 11 quando, dentre os incisos inseridos pela Lei n.
14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como
violadora dos princípios da Administração Pública.
4. Na espécie, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático e probatório
constante dos autos, atestou a prática de ato ímprobo, em razão de dispensa
indevida de licitação e do favorecimento de particular e terceiro, consignando
a presença do elemento subjetivo em relação aos fatos apurados. A reversão de
tal entendimento exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Nesse contexto, nota-se que a referida conduta (dispensa indevida de
licitação e favorecimento de particular e terceiro) guarda correspondência com
a hipótese prevista no inciso V do art. 11 da LIA, de maneira a atrair a referida
tese da continuidade típico-normativa.
6. Considerando que a sanção de vedação de contratar com o Poder Público foi
fixada em prazo superior ao limite legal (art. 12, III, da LIA, com a redação
original), merece ser reduzida para 3 anos, de modo, também, a melhor
atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dadas as
circunstâncias contidas no acórdão recorrido e as diversas outras penalidades
aplicadas.
7. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do agravo, a fim de
conhecer em parte do recurso especial, e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento, tão somente para reduzir a 3 anos a pena de proibição de contratar
com a Administração Pública.
(AgInt no AREsp n. 1.611.566/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
29/5/2024

Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À
IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO
PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA OFICIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E RAZOABILIDADE
DAS
PENAS
APLICADAS.
ATRAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT DO ART. 11 DA LIA.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO
CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO
NO INCISO XII DO ART. 11 DA LIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, os embargos
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
Caso concreto em que todas as questões relevantes foram devidamente
enfrentadas no acórdão recorrido.
2. É pacífica a possibilidade de agentes políticos serem sujeitos ativos de atos
de improbidade nos termos do que foi pontificado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 976.566 (Tema 576).
3. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na
promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e a dosimetria
das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implicam
reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão
recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.
4. Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos
princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021. Desinfluência quando, entre os
novéis incisos inseridos pela lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta
considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da
impessoalidade, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa,
instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de
improbidade administrativa.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/2/2024
1/3/2024
O entendimento externado nos julgados não destoa daquele adotado pelo Tribunal
Constitucional:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
NORMATIVA. INCIDÊNCIA.
1. Os fatos datam do ano de 2015 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230
/2021, que introduziu extensas alterações na Lei de Improbidade
Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Além disso, o
caput do art. 11 da Lei 8.429/1992, na redação original, que era meramente
exemplificativo, a partir da Lei 14.230/2021, passou a prever taxativamente as
condutas ímprobas.
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

2. No caso vertente, o Tribunal de origem concluiu que os réus Gelson Pereira
Guimarães, que exercia a função de Diretor do Departamento de Tributação e
Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Ipiranga-PR, Adhemar de
Oliveira Rios, que detinha a condição de empregado público da CEF, bem
como exercia a atividade de engenheiro civil e José Vilmar Montani, que era
correspondente bancário da CEF e proprietário da construtora Montani e
Montani, nessas condições, propiciaram a gestão irregular de recursos do
Programa Minha Casa, Minha Vida, ''no Município de Ipiranga-PR, na medida
em que compeliam os participantes a realizarem contratações casadas, como
se fossem requisito para se beneficiarem do programa inicial. Entendeu ainda
o Tribunal que os requeridos não podem ser condenados pelo caput do art. 11,
não havendo mais hipótese de condenação por ato de improbidade
administrativa nos moldes em que condenados.
3. Ocorre que, apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput
do art. 11, continua tipificada no art. 11, inciso VIII, da Lei 8.429/1992, na
redação trazida pela Lei 14.230/2021.
4. O ato praticado pelos réus continua sendo ato de improbidade a gerar
responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS,
pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da
Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido
como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei
as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados
pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública;
mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude
administrativa.
5. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia
geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da
continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas
previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora.
6. Não houve qualquer extirpação da conduta antes prevista no caput do art. 11
da Lei 8.429/92, até porque ela também se subsume ao tipo do inciso VIII do
art. 11.
7. Agravo Interno a que se nega provimento.
(RE 1510959 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 02-12-2024 PUBLIC 03-12-2024)
Com relação à alegação de ilegalidade ou desproporcionalidade na imposição das
sanções, convém destacar que, afastada a suspensão de direitos políticos na decisão ora
rechaçada, visto a alteração do inciso III do artigo 12 da LIA pela Lei n. 14.230/2021, persistem
as reprimendas de: a) pagamento de multa civil no valor de R$ 5.000,00; e b) proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de três anos (fl. 739).
Ao que cuido, não há flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade entre as penas
impostas e a gravidade dos fatos imputados. Nesse sentido: "inexistindo a referida hipótese
excepcional, da qual se extrai desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas,
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

sendo, ainda, plenamente possível a cumulação de sanções, não há se falar em revisão das
penalidades aplicadas" (AgInt no AREsp n. 2.484.769/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025

Importante salientar que, para o eventual acolhimento das pretensões do
recorrente sobre a conduta praticada e a desproporcionalidade das reprimendas, nos termos em
que sustentados na peça recursal, necessitar-se-ia do expurgo das premissas fixadas na origem, o
que se mostra inviável.
De fato, adotar entendimento em sentido contrário, de modo a rechaçar as
considerações da instância ordinária, implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
:
verbis
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PENALIDADES APLICADAS PELA CORTE LOCAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
III - No que concerne à suscitada ofensa ao art. 12 da Lei n. 8.429/1992, é
firme a orientação deste Tribunal Superior pela possibilidade da revisão da
dosimetria das penas, quando constatada a desproporcionalidade entre os atos
praticados e as sanções impostas pelo tribunal de origem.
IV - No caso, a Corte local, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, examinou a dosimetria das sanções impostas em 1o grau, e,
considerando o ato ímprobo imputado ao Agravado, bem como o princípio da
proporcionalidade, acolher a pretensão recursal, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.070.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA LEI 8.666/1993.
RECONHECIMENTO DO DOLO E DA FRAUDE NO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A alegada negativa de vigência dos arts. 22 e 25 da Lei 8.666/1993 não é
suficiente para desconstituir o entendimento exarado no acórdão recorrido, que
se baseou em amplo contexto probatório para caracterização do ato ímprobo
previsto no art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa.
2. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu estar presente o dolo na conduta da parte
recorrente. Desconstituir essa premissa implicaria, necessariamente, incursão
nos fatos e nas provas dos autos, providência inviável na via especial ante o
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A ausência de similitude entre os acórdãos recorrido e paradigma e a
necessidade de reexame de fatos e provas para afastar o elemento subjetivo do
tipo impedem o conhecimento da divergência jurisprudencial invocada.
4. A conduta do agente que, em conluio com os corréus, frustra o
procedimento licitatório de modo a que determinada sociedade empresária se
sagre vencedora certamente se enquadra no inciso V do art. 11 da Lei de
Improbidade Administrativa (LIA). Incidência do princípio da continuidade
típico-normativa.
5. Em consonância com o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento do Tema 1.199 e tendo em vista o que decidido na MC
na ADI 7.236 /DF, não há que se falar na aplicação da nova redação dada aos
arts. 21, §§3o e 4o, e 23, §§ 4o, 5o e 8o, da Lei 8.429/1992.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.049.756/MT, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
13/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. TEMA 1199 DO STF.
RETROATIVIDADE
RELATIVA.
CONTINUIDADE
TÍPICO-
NORMATIVA.
REENQUADRAMENTO
DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação
civil pública por ato de improbidade administrativa (nepotismo, art. 11 da Lei.
8.429/92 - LIA) em face do ex-prefeito do Município de Veríssimo/MG e
outros. Na sentença os pedidos foram julgados procedentes. No Tribunal de
origem, a sentença foi reformada para redimensionar a dosimetria da pena
aplicada. Trata-se de agravo interno interposto pelos particulares contra
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

decisão que conheceu do agravo em recurso especial para parcialmente
conhecer do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento.
II - Quanto à aplicabilidade imediata da Lei n.o 14.230/2021, o STF fixou as
seguintes teses para o Tema 1199: (i) necessidade de comprovação de
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do
elemento subjetivo - DOLO; (ii) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 -
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes; (iii) A nova Lei
14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa CULPOSOS
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (iv)
irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021,
aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. ARE
843989, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 18-
08-2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJE-251 Divulg. 09-
12-2022 Public. 12-12-2022.
III - Ocorre que, a despeito da tese firmada sobre a irretroatividade da nova
legislação em face da eficácia da coisa julgada e dos processos de execução e
seus incidentes, a retroatividade relativa foi posteriormente reconhecida aos
processos em curso, em que tenha havido condenação pela conduta tipificada
no art. 11 da LIA, sem trânsito em julgado, quando do julgamento do ARE
803568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Ministro Luiz Fux, relator p/ acórdão
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, Processo
Eletrônico DJE-s/n Divulg. 05-09-2023 Public. 06-09-2023.
IV - Alinhado ao entendimento do STF, o STJ tem se posicionado não só pela
aplicação imediata da Lei n.o 14.230/2021 aos processos em curso, sem
trânsito em julgado, mas também pela adoção à tese da continuidade típico-
normativa sempre que a conduta remanescer típica se reenquadrada em um
dos oito incisos do art. 11 da LIA. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n.
27/2/2024
1/3/2024
1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
5/3/2024
8/3/2024
V - Dessa forma, a Lei 14.230/2021 além abolir a possibilidade de
responsabilização do agente por violação genérica aos princípios
administrativos prevista no caput do art. 11, também revogou o seu inciso I.
De tal modo que, atentando-se à tese da continuidade típico-normativa, se
impossível o reenquadramento da conduta do agente nas hipóteses
taxativamente elencadas nos novéis incisos do art. 11, da LIA, outra
alternativa não há senão a improcedência do pleito inicial diante da
superveniente atipicidade da conduta praticada. No entanto, no caso em tela,
observa-se que a conduta ímproba imputada aos recorrentes, consistente na
prática do nepotismo, tipificada no inciso I do art. 11, da LIA, encontra agora
amparo no inciso XI do art. 11 da LIA, cuja redação foi incluída pela Lei
14.230/2021, o qual expressamente tratou do tema. Diante do
reenquadramento da conduta dos recorrentes ao inciso XI do art. 11 da LIA, as
sensíveis alterações promovidas pela novel legislação à LIA, neste ponto, em
nada alteram a situação jurídica enfrentada.
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

VI - Verifica-se, portanto, que a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que o acórdão recorrido e o seu respectivo
aclaratório apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e suficiente, as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 1.599.544/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
16/10/2023
19/10/2023
1.974.401/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator Ministro
21/8/2023
23/8/2023
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/05/2020
VII - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.]
8/6/2016
15/6/2016
VIII - Quanto aos artigos de lei que o recorrente aponta como violados,
evidencia-se deficiência na fundamentação recursal, pois não logrou
desenvolver argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa à
legislação federal. A via estreita do recurso especial exige a demonstração
inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem
como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o
decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284
da Súmula do STF.
IX - Ademais, a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à
conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Aliás, conforme pacífico
entendimento desta Corte, o enfrentamento das questões atinentes à efetiva
caracterização ou não de atos de improbidade administrativa descritos nos arts.
9o, 10 e 11 da LIA, sob as perspectivas objetiva - de caracterização ou não de
enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao erário e de violação ou
não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela
existência ou não de elemento anímico -, demandam inconteste revolvimento
fático-probatório. Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.559/PR, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2023
.
18/12/2023
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.129.455/MG, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
11/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. USO DE LOGOMARCA E CORES
PARTIDÁRIAS. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA NO INCISO
XII DO ART. 11 DA LIA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO
DOLOSO E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS. PRINCÍPIO
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

DA
CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
(..)
X - Defende, no mais, que houve ofensa aos arts. 1o, 11, caput, inciso I e art.
12, caput e inciso III, todos da LIA, porquanto, diversamente do consignado
no aresto guerreado, não houve utilização da publicidade institucional, paga
pelo erário, com vistas à promoção pessoal e, por assim ser, inexistente é a
conduta ímproba que lhe foi atribuída, além das penalidades aplicadas estarem
em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Todavia, em detida análise dos autos, o Tribunal de origem, em total
consonância com o Juízo primevo, soberano na análise do acervo fático-
probatório, concluiu pela configuração do ato de improbidade administrativa,
conforme se extrai das fls. 999-1000.
XI - Nesse panorama, não há como alterar as conclusões a que chegou o
Tribunal local, no tocante à prática ou não do ato de improbidade
administrativa, ou mesmo sobre a existência do elemento anímico (dolo), sem
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
XII - Aliás, conforme pacífico entendimento desta Corte, o enfrentamento das
questões atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade
administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob as
perspectivas objetiva - de caracterização ou não de enriquecimento ilícito,
existência ou não de lesão ao erário e de violação ou não de princípios da
administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não
de elemento anímico -, demandam inconteste revolvimento fático-probatório,
uma vez que, como já observado acima, o Tribunal de origem, com base na
análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pela inexistência do
ato de improbidade administrativa. Neste sentido: AgInt no AREsp n.
2.117.559/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.
16/10/2023
18/12/2023
XIII - Ademais, melhor sorte também não merece a alegação recursal no que
tange à suposta desproporcionalidade das sanções aplicadas. Isto porque esta
Corte possui firme entendimento no sentido de que a revisão das penalidades
aplicadas em ações de improbidade administrativa requer necessariamente o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n.
7/STJ, exceto em casos excepcionais, nos quais, da leitura do acórdão
impugnado, extrai-se a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções
impostas, o que não é a hipótese em análise.
XIV - Portanto, inexistindo a referida hipótese excepcional, da qual se extrai
desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas, não há se
Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
falar em revisão das sanções aplicadas.
1.941.194/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.
25/4/2022
29/4/2022
XV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.105.845/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2024
2/12/2024

À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50315715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:42
Código de Controle do Documento: 7d41dd64-8596-4d99-b6fe-38967853f743

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.079.536 / PB
Número Registro: 2023/0200909-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010518120144058201 1240010003011200800 8010518120144058201
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERTON RODRIGO LINHARES COELHO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL - PB011195
FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB011689
VERÔNICA RANGEL DUARTE - PB015263
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO EDILEUSON LOURENCO DE SOUSA
INTERES.
: EMANUELLE MABRINNI CONRADO PRUDENCIO LINHARES
COELHO
INTERES.
: RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABACEIRAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO
AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERTON RODRIGO LINHARES COELHO
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ CAVALCANTI CABRAL - PB011195
Documento eletrônico VDA50819233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: 6cfea569-0c9f-4b76-aaf2-27785954c6cc

FELIPE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB011689
VERÔNICA RANGEL DUARTE - PB015263
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FRANCISCO EDILEUSON LOURENCO DE SOUSA
INTERES.
: EMANUELLE MABRINNI CONRADO PRUDENCIO LINHARES
COELHO
INTERES.
: RICARDO JORGE DE FARIAS AIRES
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE CABACEIRAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:48
Código de Controle do Documento: 6cfea569-0c9f-4b76-aaf2-27785954c6cc